Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011158-90.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de petição apresentada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na qual pugna pelo chamamento do feito à ordem e pela retificação do despacho de ID 65491472, a fim de cancelar o precatório n. 0718220-10.2019.8.07.0000 e determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento dos honorários de sucumbência, conforme a determinação contida no despacho de ID 60142733. Assiste razão ao requerente. Em 11-junho-2024, determinou-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 salários-mínimos, nos moldes da Lei n. 6.618/2020, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.452.089, interposto pelo Exequente (ID 60142733). Houve a elaboração de novos cálculos de atualização do crédito exequendo (ID 64411739). Em 22-outubro-2024, determinou-se a expedição de ofício à COORPRE para que promovesse a “retificação das requisições de precatório, tendo em vista o silêncio do DISTRITO FEDERAL (ID 65386951) e a concordância da parte Exequente (ID 64864526) com os cálculos da contadoria judicial (ID 64411738)” (ID 65491472). Nota-se que o despacho de ID 65491472, ao determinar a retificação das requisições de precatório, não observou o comando decisório proferido no ID 60142733, qual seja, de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao requerente. Cabível, portanto, a sua retificação. 2. À Secretaria do Conselho Especial para que, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.494.659/DF: a) expeça ofício à COORPRE para que promova o cancelamento do precatório no 0719220-10.2019.8.07.0000; b) expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 12614846, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. O salário-mínimo a ser considerado deve ser aquele vigente na data do cálculo para fins de requisição (no caso, 2025, salvo se a expedição demorar e alcançar anos seguintes, com alteração do salário-mínimo). Isto porque, a Portaria GPR 368, de 22 de fevereiro de 2019, que regulamenta a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do segundo grau do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe, em seu artigo 2o, § 1o, que “para a classificação da obrigação como de pequeno valor, considera-se o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição”. E o artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/CNJ, de 18 de dezembro de 2019, cujo teor preceitua que os valores utilizados para classificar as obrigações como de pequeno valor serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator